Tribunal: STF
Processo: Rcl 57777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Altamir Antônio dos Santos e outros contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná (Processo 0005945-86.2006.8.16.0017), o qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADI 6.678-MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgada em 1º/10/2021).



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “Trata-se, originalmente, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra os ora reclamantes Altamir Antonio dos Santos, Belino Bravin Filho e Odair de Oliveira Lima, além de Edith Dias de Carvalho, João Alves Correa, Aparecido Domingos Regini, Francisco Gomes dos Santos, Dorival Ferreira Dias me Marly Martin Silva, então vereadores do município de Maringá/PR, em decorrência da nomeação de parentes para cargos em comissão na Câmara Municipal daquela cidade.



    […]



     A sentença julgou procedente o pleito ministerial para condená-los às sanções previstas no artigo 12, III, da Lei n. 8.429/1992, por entender que ‘a nomeação de parentes e afins de ocupantes de cargos públicos, no entanto, afronta pelo menos quatro dos princípios descritos supra, nomeadamente os da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência’ (Doc. 05). 



    Dessa forma, estabeleceu-se como penalidades aos réus i) a perda da função pública; ii) a suspensão dos direitos políticos por três anos; iii) o pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes a última remuneração percebida e iv) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios fiscais pelo prazo de três anos. 



    A apelação foi provida somente quanto ao ponto da devolução dos valores pagos a título de vencimento aos servidores nomeados, mantendo-se as demais conclusões firmadas no édito de primeiro grau. 



    […]



    Como será demonstrado a seguir, a fixação da penalidade de suspensão dos direitos políticos com base no inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 em caso que envolve apenas violação a princípios (sem lesão ao erário ou enriquecimento ilícito) afronta diretamente o quanto decidido na ADI n. 6.678/DF.



    […]



    Em 1° de outubro de 2021, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678/DF, o Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro Gilmar Mendes, relator do feito à época, suspendeu, com efeito ex nunc, a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do artigo 12 da Lei n. 8.429/92, além de conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do mesmo artigo 12.



    […]



    Dessa forma, a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos prevista no inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/92 está suspensa por decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



    […]



    Nos termos do art. 20 da Lei n. 8.429/92, a sanção de suspensão dos direitos políticos tem início com o trânsito em julgado da condenação, o que ainda não ocorreu em desfavor dos reclamantes, pois o processo ainda tramita no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 06).



    Dessa forma, embora o ato reclamado tenha sido proferido antes da prolação da decisão na ADI n. 6.678, a condenação dos reclamantes será alcançada exatamente pela modulação de efeitos determinada na ação direta.



    Isso porque a decisão proferida na ADI n. 6.678 conferiu efeitos prospectivos a` decisão a partir de sua prolação, em 1° de outubro de 2021, conforme bem registrado na Rcl. n. 55.864/GO, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, e na Rcl n. 55.270/SP, Relator Ministro Nunes Marques.



    A esse respeito, na Reclamação n. 52.094/TO, o Ministro André Mendonça, coincidentemente atual relator da ADI n. 6.678, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de decisão na parte em que aplicou a sanção de suspensão de direitos políticos apenas por ato de improbidade de ofensa aos princípios da administração.



    No precedente, o Ministro destacou que, embora o ato reclamado tenha sido proferido anteriormente à ADI n. 6.678, a produção de seus efeitos ocorrerá já no período alcançado pela modulação de efeitos determinada na decisão dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, o que demonstra a plausibilidade jurídica da reclamação […]



    Na mesma linha, recentemente, no bojo da Reclamação nº 56.567/SP, o Ministro Edson Fachin, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de decisão na parte em que aplicou a sanção de suspensão de direitos políticos apenas por ato de improbidade de ofensa aos princípios da administração.



    No precedente, o Ministro destacou que, embora o ato reclamado tenha sido proferido anteriormente a` ADI n. 6.678, ‘não havendo ocorrido o trânsito em julgado quando do advento da decisão do e. Ministro Gilmar, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e o quanto determinado por Sua Excelência na MC-ADI n. 6.678’.”



    Requer, ao final, a concessão da liminar para “que sejam obstados os efeitos do acórdão reclamado em relação à suspensão dos direitos políticos dos Reclamantes”. No mérito, pede que “seja julgada procedente a reclamação, a fim de que seja cassada a parte do acórdão proferido no processo n.0005945-86.2006.8.16.0017, que suspendeu os direitos políticos dos Reclamantes, ante a ofensa ao quanto decidido na ADI n. 6.678/DF”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O ato reclamado é o acórdão em apelação (eDoc. 7), publicado em 22/2/2012, que confirmou a incidência da sanção de suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/1992. 



    Observa-se, em consulta processual ao sítio do TJPR, que contra referida decisão houve a interposição de recursos extraordinário e especial, porém ambos tiveram o seguimento negado, conforme decisão publicada em 22/2/2013 (Subprocesso 765956-9/03).



    Na sequência foi interposto agravo apenas em face da decisão de inadmissão do recurso especial. Em despacho publicado em 28/3/2014, o 1º Vice-Presidente da Corte de Justiça assinalou (Subprocesso 765956-9/04):



    “1. Os agravantes opuseram embargos de declaração e apresentaram pedido de reconsideração, com o intuito de ver autuado Agravo ao Supremo Tribunal Federal, que alegam terem interposto contra o despacho denegatório de admissibilidade do recurso extraordinário em que figuraram como recorrentes.



    2. Reconheço que o despacho de fls. 2181 precisa ser aclarado, posto que o seu real sentido não é o visualizado pelas partes aqui embargantes/requerentes.



    Explica-se: inequívoca a não existência nestes autos de recurso de agravo ao STF (o que é corroborado, inclusive, pela informação nº 1878/2013 do Senhor Coordenador do Centro de Protocolo Judiciário Estadual deste Tribunal de Justiça - v. fls. 2175), não houve como deferir autuação e processamento. E mais: o que se afirmou, no despacho de fls. 2181, estarem grampeadas uma a outra, ‘em um único instrumento’, foi a petição de introdução (ou folha de rosto) do recurso de agravo, na qual há referência ao Supremo Tribunal Federal, e a petição com as razões recursais, estas dirigidas ao Superior Tribunal de Justiça (cf. fls. 2007 e fls. 2009).



    Esta impropriedade cometida no ato da protocolização da peça processual ocasionou a autuação de Agravo ao STF quando deveria ter sido ao STJ, o que, entretanto, já foi solucionado (houve retificação do termo de autuação e o processamento do único recurso de agravo interposto se desenvolveu de forma regular, posto que as partes agravadas, devidamente intimadas, apresentaram contrarrazões, levando em conta as razões recursais nas quais a insurgência era contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial - cf. contrarrazões de fls. 2059 da Câmara Municipal, e as de fls. 2124, apresentadas pelo Ministério Público).



    Sendo assim, fica prejudicada a determinação para ‘o processamento do recurso de Agravo ao STJ’ (fls. 2181/verso), uma vez que já processado, como acima explicitado.



    3. Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios e os acolho, tão-somente, para esclarecer a decisão embargada. Quanto ao pedido de reconsideração, mantenho a decisão de fls. 2181, por esta complementada e aclarada, sem nada a reconsiderar.



    4. Já processado o Agravo ao STJ, estes autos devem ser encaminhados ao setor de digitalização para remessa à Corte Superior.



    Publique-se e encaminhe-se.”



    Em outra frente, o recurso especial inadmitido seguiu o trâmite no STJ, porém sem decisão favorável aos reclamantes, conforme se extrai da consulta processual daquela Corte Superior.



    Houve a oposição de embargos de divergência, que não foram conhecidos. Daí a interposição de recurso extraordinário, o qual foi lhe negado seguimento em 26/8/2022, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, por ausência de repercussão geral da controvérsia suscitada em virtude do Tema 181-RG. Desta decisão, os Reclamantes interpuseram o agravo do art. 1.042 do CPC. O STJ exarou a seguinte decisão:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário (fls. 3.697-3.797) apresentado por APARECIDO DOMINGOS REGINI e OUTROS em que se invocou a hipótese de cabimento do art. 1.042 do Código de Processo Civil como meio de impugnação da decisão de fls. 3.689-3.693, por intermédio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa (fl. 3.689):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.



    As partes agravantes sustentam que não concordam com a decisão exarada por esta Corte Superior, pois há diversas questões constitucionais a serem abordadas. 



    Requerem o recebimento do recurso e a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal. 



    As contrarrazões foram apresentadas às fls. 3.799-3.806. 



    É o relatório.



    Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento numa das previsões do art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    […]



    Nessa linha, é pacífico nos Tribunais Superiores o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade. A propósito:



    […]



    Ante o exposto, em face da manifesta inviabilidade da irresignação e do exaurimento da oportunidade recursal, em decorrência da preclusão consumativa, nada há a apreciar ou prover.



    Registre-se, ainda, que não houve suspensão ou interrupção do prazo recursal.



    Advirto, desde logo, que eventual formalização de nova irresignação manifestamente incabível poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 503.161, DJe de 20/12/2022)



     



    Desta feita, a controvérsia sobre a sanção de suspensão de direitos políticos não poderia mais ser objeto de discussão nos autos seja a partir da inexistência de recurso específico contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário no TJPR, seja quando da interposição de recurso incorreto no STJ.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs recurso incorreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, embora anterior ao CPC/2015, mas convergente com o art. 966, § 3º, cito o entendimento desta CORTE, que aplica esse raciocínio, reconhecendo a coisa julgada de capítulos da sentença, à luz da rescindibilidade do julgado:



    “COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (RE 666.589, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2014)



     



    Considerando que o último ato judicial recorrível se deu em 26/8/2022 e o ajuizamento da reclamação se deu apenas em 1º/2/2023 (eDoc. 9), mostra-se inviável o processamento da reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



     



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente